Tribunal: TJMT
Processo: 1007450-87.2022.8.11.0045
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007450-87.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 963.397.481-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIRELLA KARINA LIMA DA SILVA - CPF: 079.677.334-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO. RAZÕES DE GÊNERO DEMONSTRADAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 9º. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu
à pena de
1
(um) ano de reclusão, em regime aberto,
como incurso nas sanções
do art. 129, § 13, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a conduta do apelante deve ser enquadrada no § 13 do art. 129 do CP, ou se a motivação da violência afastaria a caracterização de violência de gênero, viabilizando a desclassificação para o § 9º.

III. Razões de decidir

3.
O § 13 do art. 129 do CP foi incluído pela Lei nº 14.188/2021 para tipificar lesões corporais leves praticadas contra a mulher por razões de gênero, diferenciando-as das demais formas de violência
doméstica previstas
no § 9º.

4
. No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que o apelante impôs sua força física à vítima em contexto de controle e subjugação, conforme relatos consistentes e corroborados por depoimentos testemunhais.

5
. A palavra da vítima, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 83/STJ), possui especial relevância em delitos de violência doméstica e familiar.

6
.
A existência de condutas reiteradas de intimidação reforça
o enquadramento no § 13 do art. 129 do CP, não sendo cabível a pretendida desclassificação.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A caracterização do crime do art. 129, § 13, do Código Penal exige a demonstração da motivação baseada em gênero, a qual resta evidenciada quando a agressão ocorre em contexto de dominação e controle sobre a vítima em razão de sua condição feminina, sendo inviável a desclassificação para o § 9º quando presentes tais circunstâncias.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, §§ 9º e 13; Lei nº 14.188/2021; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 83/STJ; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1000312-56.2023.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 03.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007450-87.2022.8.11.0045

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara

Criminal
da
Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1007450-87.2022.8.11.0045
,
o condenou à pena de
1
(um) ano de reclusão
,
a ser cumprida em regime
aberto
,

como incurso nas sanções do
art.
129, §

13,
do C
ódigo
P
enal
.

Em suas

razões recursais
(id.
257019195
)
,
a Defensoria Pública
Estadual
requer a reforma da sentença para desclassificar a qualificadora do §13 para o §9º do artigo 129 do Código Penal, alegando que a violência decorreu de ciúmes e consumo de álcool e
,
não
em contexto

de violência de gênero.
Por fim,
p
requestiona

as matérias debatidas,

com o objetivo de atender aos requisitos necessários para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões
(id.

257019197
)
,
a Promotoria de Justiça

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo
des
provimento do recurso
(
id.
266396283

–
8
ª Procuradoria de Justiça, Dr.
Élio
Américo
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa
sustenta, em síntese,
que a agressão perpetrada não decorreu de razões de gênero, mas sim de um contexto de relacionamento afetivo,
marcado

por
ciúmes e ingestão de álcool
, requerendo
, assim,
a desclassificação
do §

13 para o §

9
º do artigo 129 do Código Penal.

No entanto
, este argumento não merece prosperar.

Como é cediço
, antes da vigência da Lei nº 14.188/2021, toda lesão corporal leve praticada contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar era capitulada no § 9º do referido artigo, independentemente d
e gênero
ou da motivação específica.

Contudo, com a inclusão do
§
13 ao art. 129 do
CP
, o legislador tornou mais rigorosa
a
proteção à mulher, tipificando de forma específica as lesões leves motivadas por razões de gênero, ou seja, quando a violência decorre de preconceito, discriminação ou subjugação com base na condição feminina, em consonância com o art. 5º da Lei
nº 11.340/06
, que dispõe:

“
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
”.

In
casu
, verifica-se que a conduta do réu se amolda ao § 13 do art. 129 do
CP
, já que as agressões perpetradas tinham como pano de fundo a desigualdade de poder e o controle exercido sobre a vítima
em razão de
sua condição de mulher
.

O relato
judicial
da vítima, coerente e detalhado, dá conta de que a violência se deu porque o apelante não aceitava sua autonomia, impondo-lhe controle e
domínio, a ponto de
desferir
-lhe
golpes com um capacete.

Além disso, restou consignado
no depoimento
que o apelante ameaçava a vítima de morte caso
esta
rompesse o relacionamento, o que reforça a existência de violência de gênero, e não apenas de um desentendimento isolado.

Verbis
:

“
teve essa dis
cussão, porque eu cheguei tarde e
tinha bebido, ele ficou me xingando, a gente discutiu, foi quando ele veio
pra
me bater com
o capacete, aí bateu de raspão.

O
s filhos dele esta
vam
presente
e
interviu
na hora.

A
i
eu fui
pra
casa, ele saiu,
ai
a irm
ã
dele foi lá
pra
casa e a nora dele também, e os filhos dele foram também em seguida
.

E
le chegou, quando houve uma nova discussão e el
e foi querer me bater novamente.

O
s filhos dele seguraram ele na hora da briga
,
ele
ate
agrediu a irmã dele pensando que
es
tava me agredindo na hora,
puxando ela
pelos cabelos
.

E
ele ia pegar a faca com o filho dele, ai na hora eu corri primeiro que ele, peguei a faca, ai ele pegou e correu pra casa do vizinho, que foi o momento que eu liguei pra polícia
;
[
Promotor
:]

E
ntão na primeira oportunidade, ele te agrediu com um golpe de capacete, é isso?;

[
Vítima:
]

Isso
;
[
Promotor:
]

Tá, que foi o que atingiu de raspão na sua boca, foi isso?;

[
Vítima:
]

Sim, sim
;
[
Promotor:
]

Tá, e aí novamente, ele tentou te agredir?;

[
Vítima:
]

Isso
;
[...]

[P
romotor:
]
A
senhora mencionou aqui quando foi ouvida que ele te ameaçava de morte, caso a senhora se separasse dele. Isso ele fazia, te
ameaçava?;

[V
ítima:
]

S
im
;
[...]
”
(id.
257019172
).

Depoimentos colhidos em sede policial e judicial ratificam a dinâmica dos fatos, evidenciando que o apelante impôs sua força física à vítima no contexto de relação de poder e submissão, sem que houvesse qualquer justificativa plausível para afastar a aplicação do §13 do art. 129 do
CP
.

Ainda, vale destacar que
,

“
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação
(Súmula 83/STJ)
.

[...]
”

(STJ
,

AgRg
no
AREsp
n. 2.481.719/DF
,
Rel. Min.
Daniela Teixeira
,
5ª Turma,

j.
23
.
10
.
2024,
p.

DJe
30
.
10
.
2024)

Tal quadro se coaduna com a definição de violência de gênero, pois denota não apenas um ato de violência física isolado, mas um padrão de comportamento dirigido à sua condição de mulher, visando
manter a
submissão e dependência.

A jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça
também é firme ao reconhecer que a desclassificação para o § 9º não é possível quando demonstradas as razões de gênero, conforme se observa do seguinte julgado:

“[...]
Conquanto exista um aparente conflito entre ambas as formas qualificadas do crime de lesão corporal leve (CP, art. 129, §§ 9º e 13º), de uma interpretação sistêmica depreende-se que situações de violência doméstica em que se verifica uma clara discriminação de gênero amoldam-se ao previsto no art. 129, § 13º, do CP, sendo inviável a pretendida desclassificação para o § 9º do art. 129 do mesmo diploma.
[...]
(
TJMT,
N.U 1000312-56.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023)
.”

Dessa forma
, restando comprovada a motivação baseada em gênero, fica evidente que a conduta não se enquadra na figura do § 9º do art. 129, mas sim no § 13, exigindo uma análise mais rigorosa, como determina a Lei nº 14.188/2021.

Portanto, não há reparo a ser feito quanto à condenação do réu pelo crime previsto no § 13 do art. 129 do
CP
,
restando
inviabilizada a desclassificação
pretendida
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
, mas
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
.
decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025